Tribunal: STF
Processo: Rcl 58728
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferida nos Autos nº 5028503-29.2021.8.09.0051. A parte reclamante alega afronta às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 970.821, Rel. Min. Edson Fachin; e do RE 598.677, Min. Rel. Dias Toffoli; respectivamente, paradigmas do Tema 517 e Tema 456 da repercussão geral.  



    2. De início, anoto que a ausência de juntada de procuração da parte reclamante ao seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que o advogado subscritor da inicial é o mesmo que representa a parte no processo de origem, e que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade desta reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual.



    3. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.  



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    5. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante regularizar a representação processual, juntando a procuração que concedeu poderes ao advogado que assina eletronicamente a inicial, sob pena de não conhecimento do apelo.  



    Publique-se.   



          Brasília, 28 de março de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator